Tribunal: TJSP
Processo: 2023472-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - Taxas dos exercícios de 2005 a 2007 – Decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade para afastar as alegações de ilegitimidade passiva e de nulidade da CDA por não constar nela os nomes dos excipientes – Manutenção do r. decisório – Sócios da executada incluídos no polo passivo como responsáveis tributários, em razão do deferimento do pedido de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - Taxas dos exercícios de 2005 a 2007 – Decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade para afastar as alegações de ilegitimidade passiva e de nulidade da CDA por não constar nela os nomes dos excipientes – Manutenção do r. decisório – Sócios da executada incluídos no polo passivo como responsáveis tributários, em razão do deferimento do pedido de redirecionamento da ação executiva – Inteligência do art. 135, III, do CTN e da Súmula 435 do E. STJ – Inexistência de nulidade da CDA – Hipótese de dissolução irregular da empresa executada, Comercial Rafa Representação Gênero Alimentício Ltda., verificada – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838236
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2023472-98.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que são agravantes
MARCO ANTÔNIO NICOLETTO e ANDERSON JOSÉ FERRAZ, é agravado
MUNICIPIO DE LIMEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023472-98.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2023472-98.2020.8.26.0000
Agravantes: Marco Antônio Nicoletto e outro
Agravada: Municipalidade de Limeira
Comarca: Limeira
Juíza de origem: Sabrina Martinho Soares
VOTO No 8194
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - Taxas
dos exercícios de 2005 a 2007 Decisão que rejeitou a
Exceção de Pré-Executividade para afastar as alegações de
ilegitimidade passiva e de nulidade da CDA por não constar
nela os nomes dos excipientes Manutenção do r. decisório
Sócios da executada incluídos no polo passivo como
responsáveis tributários, em razão do deferimento do pedido
de redirecionamento da ação executiva Inteligência do art.
135, III, do CTN e da Súmula 435 do E. STJ Inexistência
de nulidade da CDA Hipótese de dissolução irregular da
empresa executada, Comercial Rafa Representação Gênero
Alimentício Ltda., verificada Recurso não provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por Marco Antônio Nicoletto e outro, nos autos da Execução Fiscal que lhes
move a Municipalidade de Limeira, em face da r. decisão de fls. 34/35, que
rejeitou a Exceção de Pré-Executividade por eles oposta, afastando a alegação
de nulidade da CDA executada em razão de ilegitimidade passiva e, por
conseguinte, condenou-lhes ao pagamento de honorários sucumbenciais
fixados em 10% sobre o valor atualizado da dívida.
Argumentam os insurgentes que, ao entender
o D. Juízo a quo pelo encerramento irregular da empresa executada, e
determinar o redirecionamento automático do feito para os sócios, a CDA
tornou-se nula, pois não constou do título executivo, em conformidade com o
art. 202, I, do CTN, a indicação do devedor e de todos corresponsáveis
tributários, sendo vedada sua substituição. Aduzem, também, que sua inclusão
no polo passivo demandaria prova dos atos irregulares praticados e que é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023472-98.2020.8.26.0000 -Voto no
3
inaplicável ao caso a Súmula 435 do E. STJ, tendo em vista que a empresa foi
devidamente baixada junto à Receita Federal do Brasil antes do ajuizamento
da demanda.
Buscam, em sede de tutela provisória, a
concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento.
O
tempestivo
recurso
foi
recebido
e
processado sem a concessão de efeito suspensivo. Dispensadas as informações
do D. Juízo a quo, houve a oferta de contraminuta (fls. 196/203) e, ato
contínuo, deu-se início ao Julgamento Virtual.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que a Municipalidade
de Limeira ajuizou Execução Fiscal contra Comercial Rafa Representação
Genêro Alimentício Ltda., objetivando a cobrança de débitos oriundos de Taxa
de Licença para Funcionamento e Publicidade ou Propaganda dos exercícios
de 2005 a 2007 (fls. 12/14).
A fls. 56, a exequente postulou pela inclusão
dos sócios da executada no polo passivo, informando que, em consulta aos
dados constantes da Receita Federal, a empresa devedora havia encerrado suas
atividades sem quitar os débitos tributários, o que foi deferido.
Os referidos sócios, então, apresentaram
Exceção de Pré-Executividade e, após impugnação do Município de Limeira,
sobreveio o decisum ora combatido.
Pois bem.
O inconformismo não merece acolhimento.
Com efeito, importante ressaltar que a
exequente foi surpreendida, no curso do processo, com a total falta de bens da
executada, os quais foram leiloados e arrematados, segundo noticiou seu
próprio representante legal. Além disso, tomou conhecimento, no curso do
processo, por meio da base de dados da Receita Federal, que a empresa
encerrou suas atividades, constando como “baixada”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023472-98.2020.8.26.0000 -Voto no
4
O documento de fls. 61 comprova a situação
cadastral da executada como “baixada” a partir de 31/12/2008, indicando o
motivo de “inaptidão”. Ocorre que os débitos exequendos foram inscritos em
Dívida Ativa anteriormente, nas datas 27/12/2007 e 23/09/2008 (fls. 39/41), o
que denota sua má-fé e irregularidade da dissolução.
Além disso, ainda que a ação executiva tenha
sido proposta em momento posterior à baixa da empresa executada, em
13/08/2010, o fato é que não houve a devida comunicação à Municipalidade de
Limeira.
A esse respeito, destaca-se o verbete da
Súmula 435 do E. STJ: “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que
deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos
competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-
gerente”.
Dessa forma, resta configurada a dissolução
irregular a ensejar a responsabilidade pessoal dos sócios, ora agravantes, nos
termos do art. 135, III, do CTN e do art. 4o, V, da LEF.
Espelhando o mesmo entendimento, eis o
julgado deste E. Tribunal:
“Execução fiscal. Pedido de inclusão dos sócios
da empresa/executada no polo passivo da
demanda. Indeferimento. Súmula 435 do STJ. No
caso, no que pese o distrato anotado na ficha
cadastral, o encerramento mostrou-se irregular,
diante da falta de comunicação dos demais
órgãos, da não realização do ativo e do
pagamento do passivo, dentre outros. Dá-se
provimento ao recurso”. (Agravo de Instrumento
no 2097182-59.2017.8.26.0000; j. 01.03.2018).
Dessa forma, sendo a hipótese de dissolução
irregular, inexiste nulidade da CDA por não constar o nome dos sócios, ora
agravantes, no título executivo, sendo de rigor, portanto, a manutenção do r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023472-98.2020.8.26.0000 -Voto no
5
decisório, com o redirecionamento do executivo fiscal.
Entretanto, mantida a rejeição da Exceção de
Pré-Executividade, tendo em vista o prosseguimento do Executivo Fiscal,
equivocou-se o D. Juízo a quo ao condenar os excipientes, ora agravantes, ao
pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Município, o que pode
ser retificado de ofício, motivo pelo qual fica afastada a referida condenação.
Ante o exposto, nego provimento ao
recurso, nos termos do Acórdão.
SILVANA M. MOLLO
Relatora